Tribunal: TJES
Processo: 5008463-12.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008463-12.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCEIR SANTOS FERREIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A
despeito da juntada de declaração de imposto de renda pretérita (exercício 2021, ano 2020), certo é que o próprio apelante informou ao apelado que exerce a profissão de contador, bem como, ao preencher ficha cadastral, a percepção de receita mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - ID 10027617, valendo ainda acrescentar que o objeto da causa decorre de um contrato de financiamento de um veículo de valor considerável.

2 - Logo, tais elementos evidenciam a capacidade do apelante a arcar com os custos financeiros do processo, notadamente porque ele sequer trouxe aos autos os comprovantes quanto ao comprometimento de sua receita com as despesas alegadas.

3 - Além disso,
“[...] De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.[...]”
(AgInt no REsp n. 1.743.428/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019.)

4 - Recurso desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5008463-12.2022.8.08.0021

Apelante: Luceir Santos Ferreira

Apelado: Banco Volkswagen S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES, por meio da qual, em sede de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, §1º, I, art. 485, IV, todos do CPC, bem como revogou a gratuidade de justiça.

Nas suas razões recursais, o apelante se volta contra a sentença recorrida exclusivamente para “
conceder o benefício de justiça gratuita
”. Sustenta para tanto que aufere renda mensal de R$3.000,00 (três mil reais), que possui diversas despesas em seu lar, motivo pelo qual não pode arcar com as despesas as custas processuais, sob pena de prejudicar o seu próprio sustento e de sua família, assim como o acesso à justiça.

Contrarrazões ofertadas no ID 10027642.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a apelante se volta exclusivamente contra a sentença na parte em que foi revogada a gratuidade de justiça em seu favor, tendo em vista que a parte autora manteve-se inerte ao pronunciamento que determinou a comprovação documental da alegada insuficiência financeira.

Inicialmente, cumpre acentuar que
“[...] De acordo com a jurisprudência do STJ, "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício"
(AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015), o que ocorreu.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.370.756/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

Além disso, tenho que, à luz de precedente do STJ, (REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024), superada a anomalia da assinatura do recurso interposto.

Pois bem. Ultrapassadas tais questões, entendo que a tese recursal não merece albergue.

Em síntese, a apelante sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, porque
aufere renda mensal de R$3.000,00 (três mil reais), que possui diversas despesas em seu lar, motivo pelo qual não pode arcar com as despesas as custas processuais, sob pena de prejudicar o seu próprio sustento e de sua família, assim como o acesso à justiça.

Ocorre que, a despeito da juntada de declaração de imposto de renda pretérita (exercício 2021, ano 2020), certo é que o próprio apelante informou ao apelado, tanto que exerce a profissão de contador, ao preencher ficha cadastral, a percepção de receita mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - ID 10027617, valendo ainda acrescentar que o objeto da causa decorre de um contrato de financiamento de um veículo de valor considerável (R$ 65.000,00).

Logo, tais elementos evidenciam a capacidade do apelante a arcar com os custos financeiros do processo, notadamente porque ele sequer trouxe aos autos os comprovantes quanto ao comprometimento de sua receita com as despesas alegadas.

Afinal,
“O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.[...]”
(REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

Além disso,
“[...] De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.[...]”
(AgInt no REsp n. 1.743.428/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019.)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, a fim de manter intacta a sentença recorrida e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para o importe de 11% (onze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/11 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.